Tribunal: TJDFT
Processo: 0733703-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. DIREITO COMPROVADO. VALOR DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, para a condenação do réu a pagar ao autor indenização pelos danos materiais e morais, nos valores de R$243,61 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) e R$500,00 (quinhentos reais), respectivamente.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

4. Fundamentação da sentença. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.

6. No caso, o recorrente sustenta que o recorrido não pagou o valor de R$200,00 ajustado em contrato de compra e venda de produtos.

7. Dispõe o artigo 20, da Lei 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Com efeito, o réu não compareceu à sessão de conciliação e não ofereceu contestação, impondo-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, porquanto não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

8. Ademais, tem-se como incontroversos os fatos não impugnados pelo réu/recorrido (art. 341 do CPC).

9. Outrossim, no tocante às provas produzidas pelo autor/recorrente, o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconheceu que "as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial."

10. Por conseguinte, ante a ausência de prova em sentido contrário, o réu/recorrido é responsável pelo pagamento do valor reclamado.

11. Em relação aos danos morais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). O mesmo entendimento foi adotado no Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".

12. Segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral do autor/recorrente, a justificar a compensação reclamada.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$200,00 (duzentos reais), a ser acrescido de correção monetária desde a data do vencimento da respectiva obrigação e juros legais a partir da citação.

14. Dispensado o recolhimento das custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, por força da ausência de recorrente vencido.